Tribunal: TJDFT
Processo: 0710822-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710822-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, FREDSON LUIS ADAMI, ELI PEREIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP, FREDSON LUIS ADAMI, ELI PEREIRA DA SILVA (Proc. n. 0737643-49.2018.8.07.0001), indeferiu pedido de penhora de cotas sociais formulado pelo credor, sob o fundamento de que “a pesquisa ao sniper aponta que a empresa está inativa, razão pela qual se revela inócua a medida pretendida (ID219313379)”. Nas razões de recurso, o Banco do Brasil S/A sustenta que a decisão que indeferiu a penhora das quotas sociais da empresa Centro Oeste Mineração Ltda. deve ser reformada. Alega que a medida encontra respaldo legal nos artigos 1.026 do Código Civil e 835, IX, do Código de Processo Civil, sobretudo diante da ausência de outros bens penhoráveis. Afirma ter comprovado que a empresa está ativa, contrariando a fundamentação do juízo de origem, que apontou inatividade com base em pesquisa superficial. Argumenta que eventual dúvida quanto ao funcionamento da empresa deveria ser suprida pelo próprio devedor, não podendo o ônus recair sobre o credor. Aduz, ainda, que a penhora das quotas é legítima e necessária, pois o executado permanece inerte quanto ao pagamento da dívida. Reforça seu posicionamento com jurisprudência do TJDFT, que admite a constrição de quotas sociais como meio idôneo de satisfação do crédito. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença da fumaça do bom direito e o risco de dano irreparável, caso a execução continue frustrada, e pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora pretendida. O recolhimento do preparo está comprovado nos autos (ID 70016775 e 777). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Pois bem, embora os fundamentos jurídicos apresentados pelo agravante demonstrem a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris), não se evidencia, de forma concreta, o requisito do perigo da demora (periculum in mora). Em relação a tanto, o agravante limita-se a afirmar genericamente que a não concessão da medida poderá acarretar o esvaziamento patrimonial do devedor e o consequente arquivamento do feito executório. Todavia, não apresenta nenhum elemento objetivo que comprove a iminência de dilapidação de patrimônio, movimentações suspeitas ou qualquer conduta do executado que revele risco real e imediato à utilidade do provimento final. Assim, na ausência de elementos concretos que revelem risco imediato e irreparável, não se justifica a concessão do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda, querendo, aos termos do presente recurso. Brasília (DF), 3 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator